Tribunal: TJBA
Processo: 0118987-31.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0118987-31.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIO VIDAL TABOAS

Advogado(s)
:

APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR FELTRIM CAMARA, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM RAZÃO DA MORTE DO ASSISTIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º

0118987-31.2010.8.05.0001
, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelada a

GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER
do recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator